Tribunal: TJMT
Processo: 1032920-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032920-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), DANIEL SCHMIDT - CNPJ: 05.779.514/0001-00 (EMBARGADO), DANIEL SCHMIDT - CPF: 706.322.191-49 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ CORREA DE MORAES - CPF: 357.284.500-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se indeferiu o pedido de expedição de certidão via CRCJUD. Alegação de omissão quanto à análise da inviabilidade de obtenção de certidão de casamento por meios extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada inviabilidade técnica e fática de obtenção de certidão por via extrajudicial, a justificar a utilização da via judicial (CRCJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios formais, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão controvertida, concluindo pela ausência de comprovação de diligências concretas nos sistemas disponíveis ao público.

5. A insurgência da parte embargante reflete mero inconformismo com a valoração da prova, o que não enseja acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão recorrido não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A demonstração de inviabilidade genérica na via extrajudicial não configura omissão apta a justificar a expedição de certidão por meio do sistema CRCJUD.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1032920-56.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por DANIEL SCHMIDT.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no v. acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a principal tese sustentada no agravo de instrumento, consistente na impossibilidade fática e técnica de localização de certidão de casamento por meios extrajudiciais, diante da ausência de dados mínimos exigidos pelas plataformas de solicitação disponíveis ao público em geral.

Sustenta que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido de que a utilização da ferramenta judicial SERP-JUD/CRCJUD somente se justificaria em caso de inviabilidade concreta da via extrajudicial, mas deixou de reconhecer que tal inviabilidade foi devidamente demonstrada nos autos, inclusive com a juntada de documentos comprobatórios que indicariam que os sistemas eletrônicos existentes exigem dados que a parte justamente não possui, como o cartório de registro, data aproximada e outras informações específicas.

Aduz que a ausência de análise dessa questão central compromete a coerência do julgado e constitui omissão nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deixar de enfrentar questão relevante suscitada no recurso. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado e reformado, com o consequente deferimento da diligência judicial via CRC-JUD.

Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 333619367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Ao compulsar os autos e o acórdão embargado, observa-se que a questão foi efetivamente enfrentada. O colegiado registrou, com clareza, que a certidão de casamento é documento público acessível por meios extrajudiciais, mediante o fornecimento de dados mínimos, conforme disciplina o Provimento CNJ nº 46/2015, e ponderou que a parte agravante não comprovou a realização de diligências concretas nos sistemas disponíveis ao público, limitando-se a alegações genéricas. Ainda que a parte tenha trazido aos autos documentos que, em seu entender, comprovam a ineficácia desses meios, o órgão julgador entendeu que não se tratavam de elementos suficientes para justificar a intervenção judicial.

A alegação de omissão, nesse aspecto, confunde-se com o inconformismo da parte embargante quanto à valoração do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025